Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-64.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014699-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), CELSO LUIS ANTUNES - CPF: 352.774.671-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CONSTATAÇÃO.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a reintegração de servidor demitido ao cargo público, quando constatada a regularidade do processo administrativo disciplinar.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Celso Luis Antunes
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c cobrança e pedido de tutela de urgência em caráter liminar
proposta contra o

Município de Cáceres
,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o agravante era servidor do Município de Cáceres, no cargo de “
Professor Licenciado em Letras
”, lotado na Secretaria de Educação, e que “
desde sua nomeação, ainda no ano de 2006
” ocupava
“a cadeira de Diretor do Núcleo Limão (eleito duas vezes pela comunidade local)
”. Todavia, após processo administrativo disciplinar foi demitido do cargo.

Assevera que, a “
grande questão, pura e simples, que vem claramente demonstrada e corroborada por todas as provas documentais e testemunhais produzidas em sede administrativa, é: a conduta do recorrente não é representativa ou pode ser equiparada à prática de ato de improbidade administrativa
”. Logo, “
a pena de demissão a ele imposta é manifestamente ilegal
”.

Afiança que a Procuradoria do Município de Cáceres, à época, “
endossando o Relatório da Comissão Processante, e considerando uma equilibrada dosimetria da pena, pugnou pela aplicação da sanção de advertência escrita
”. Ocorre que, “
o então Prefeito Municipal, em situação pouco ortodoxa, determinou ao Procurador Geral do Município a ‘revisão’ do parecer
”.

Afirma que “
o novo Parecer, agora com a roupagem esperada pelo então Prefeito da época, não se atém a qualquer razoabilidade na dosimetria da pena, e, tendo como premissa uma análise rasa, despida de fundamentação relevante e um juízo de subsunção meramente formal do caso, sem ainda qualquer incursão na dosimetria da pena e na proporcionalidade da sanção demissória, conclui pela capital necessidade de demissão do ora autor
”.

Acentua que “
o Gestor não pode se dissociar, como fez em sua decisão, do quanto apurado pela Comissão sindicante. O relatório é a conclusão, mas a autoridade julgadora deve decidir à vista dos fatos apurados pela comissão. E os fatos, neste caso, denotam claramente que não houve má-fé na conduta do acusado e que a pena de demissão é amplamente desproporcional
”.

Alega que “
ao contrário do que pode parecer, neste tempo todo, decorridos mais de 10 (dez) anos do fato, nunca deixou de buscar justiça ao caso, muito embora sempre dependente da boa vontade alheia, ante as contingências da vida a ele impostas, como a própria debilidade financeira e a falta de conhecimento técnico-jurídico
”. Assim, “
é de se referenciar que houve a propositura, pelo requerente, em 22.05.2013, de mandado de segurança, o qual foi julgado extinto sem resolução do mérito, após recurso de apelação ao TJMT, tendo a decisão transitado em julgado em 30.02.2020”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id.
98800964
).

Contrarrazões do Município de Cáceres (Id.
100119459
).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id.
103187986),
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em análise perfunctória da decisão (Id. 56998546 – pág. 25/27), tem-se que essa se encontra devidamente fundamentada quanto aos motivos que levaram à demissão do servidor público, ora autor da presente demanda, visto que respeitados à ampla defesa e o contraditório no transcorrer do PAD 15874/2010, entendeu a autoridade que a prática do autor se moldaria em ato de improbidade administrativa, punível com a pena de demissão, nos termos do art. 198, IV, da Lei Municipal n. 25/1997, sendo a decisão concretizada por meio do Decreto Municipal n. 555, de 18 de dezembro de 2012 (Id. 56998546 – pág. 34), posteriormente tornado sem efeito por força do Decreto n. 569, de 21 de dezembro de 2012, em virtude do período eleitoral (Id. 56998546 – pág. 39), todavia, ratificada decisão pela gestão posterior, através do Decreto Municipal n. 074, de 29 de janeiro de 2013 (Id. 56998546 – pág. 42).

Deste modo, por não vislumbrar a probabilidade de direito que em conjunto ao perigo de dano ensejaria no deferimento da medida liminar pretendida, carecendo, portanto, de dilação probatória quanto aos fatos constitutivos do direito do autor em decorrência de suposto abuso de poder por parte do administrador público, o indeferimento da tutela de urgência almejada é medida que se impõe.

É como decido!

À luz do exposto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada pelo requerente, indefiro o pleito liminar, nos termos do art. 300, do CPC/2015.

Tendo em vista que a audiência de conciliação somente será cancelada se houver expressa manifestação de ambas as partes, determino a designação de sessão de conciliação na forma do art. 334, do CPC/2015.

Cite-se/intime-se a parte requerida na pessoa de seu procurador acerca da presente ação para comparecimento na sessão de conciliação a ser designada, ressaltando que o prazo para contestação fluirá na forma dos arts. 335, I, e 183, todos do NCPC.

Com a contestação, intime-se o autor para réplica no prazo legal.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico 1003779-13.2021.8.11.0006, Primeira Instância, Id. 62172145 – fls. 4).

De início, anoto que, o mandado de segurança impetrado na data de 22 de maio de 2015, com a finalidade de anular o ato administrativo que demitiu o agravante, foi extinto sem resolução de mérito (acórdão publicado em 11 de dezembro de 2019, Primeira Instância, Id. 56996447 – fls. 88). Assim, não há que falar em prescrição da pretensão à reintegração ao cargo.

Prossigo.

No relatório final da Comissão de Sindicância Administrativa designada pela Portaria nº 272, de 16 de agosto de 2010, editada pelo Secretário de Educação do Município de Cáceres (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 187), está:

[...] A comissão de sindicância administrativa designada pela portaria nº 272 de 16 de agosto de 2010, vem através deste, apresentar relatório dos trabalhos realizados, à administração, para providências:

Com o intuito de elucidar os fatos referentes a utilização do ônibus do transporte escolar para fazer compras na Bolívia, a comissão fez a análise dos documentos acostados aos autos e fez a oitiva do Diretor Celso Luiz Antunes, bem como de suas testemunhas, as folhas 17 e 18, conforme segue:

“
Declara o depoente que é servidor municipal desde 2006 e que atualmente ocupa o cargo de Diretor da Escola Santa Catarina.

Declara o depoente que realmente usou o ônibus para ir a Bolívia realizar compra de prendas para a barraca de pescaria no festival de folclore daquela escola. Não tínhamos ciência de que era proibido utilizar o ônibus para ir a Bolívia.

Por se tratar de uma escola fronteiriça e pelo conhecimento de que sempre utilizamos o ônibus para ir a Escola Roça Velha, que é uma escola do município que necessita adentrar em território boliviano para chegar até lá, imaginamos que não tivesse problema nenhum ir comprar brinquedinhos na Bolívia pera abrilhantar a festa que foi realizada. Festa esta no intuito de angariar fundos, recursos, dinheiro para pequena reforma da escola, vez que a escola se encontra em estado de abandono e nós, na ânsia de ver esse quadro mudado nos vimos na necessidade de utilizarmos o ônibus para ir ao território boliviano, destacando que em momento algum houve má fé, simplesmente nós não sabíamos da proibição, não tínhamos intenção de esconder de ninguém, vez que até mesmo um ofício foi encaminhado ao Gefron pedindo a passagem do ônibus que foi prontamente atendido, por se tratar da escola. Diante disso sou taxativo em afirmar que em momento algum pratiquei má fé, e sim um ato de extremada necessidade, isto é carência de construção do festival. O ônibus foi utilizado apenas para isso. Apresenta neste momento testemunhos que possam reafirmar o que tenho dito, ou seja que o ônibus foi para a Bolívia por uma questão de necessidade.

Apresentou 4 testemunhas, todos professores da Escola Santa Catarina, quais sejam o Sr. Amiltom Batista Moreira, que disse que houve utilização do ônibus para ir até a Bolívia, no entanto em nenhum momento houve má fé, já que o objetivo da ida até a Bolívia foi conseguir prendas para o festival de folclore. E como o Prof. Celso Antunes já havia dito não havia nenhuma documentação constando a proibição. A segunda testemunha, o Sr. Henrique Ribeiro dos Reis, que declarou que devido a dificuldade de se pedir prendas, foi feita reunião com os professores, e se decidiu ir até a Bolívia “San Matias” para comprar prendas, já que os materiais naquela localidade são baratos, e além disso os comércios da cidade de Cáceres já estavam saturados de pedidos, em função das festas juninas e de santos. A terceira testemunha, o Sr. Thiago Gomes de Melo, reafirma as palavras do Diretor Celso e Prof. Henrique e Prof. Amilton quando eles dizem que a utilização do ônibus foi com a melhor intenção possível e destaca decisão de todos os professores daquela escola, tendo em vista que todos os professores estavam envolvidos na festa, por se tratar de uma utilização de que todos estavam cientes, já deixa claro que a utilização não foi de má fé. A quarta testemunha o Sr. Valdo Menacho, que declara que a utilização do ônibus escolar foi com o único objetivo de comprar prendas para o festival de folclore que tinha como objetivo final a reforma da escola visto que encontra-se em estado lamentável, pois a direção e os professores não sabendo da proibição de ir para a Bolívia com o ônibus, na melhor das intenções utilizou este meio de transporte somente visando o melhoria da Escola Santa Catarina. O Diretor Celso Antunes, juntamente com os professores e funcionários desta vem buscando incansavelmente melhorias para esta escola, tudo que foi citado anteriormente eu confirmo que o ônibus jamais foi utilizado de má fé. A comissão solicitou informações a respeito de que se o ônibus foi em dia letivo ou não, e foi informado que foi em dia letivo, porém houve aula extra classe (na organização da festa) e que as professoras que foram até a Bolívia não tinham aula naquele período. O diretor Celso afirma que jamais houve a intenção de causar danos ao erário público, e muito menos um ato de improbidade administrativa por conta da extrema necessidade, a necessidade, nada mais que isso
”.

Em que pese todo o relato do Sr. Celso Luiz Antunes, bem como de suas testemunhas, que alegaram ter se utilizado do veículo de transporte escolar, para a realização de compras de prendas, para a barraca de pescaria, com o objetivo de reforma da escola, o Sr. Celso Luiz Antunes, praticou ato descrito no artigo 11 da Lei 6429 de 1992, conforme a seguir:

“
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
”

Desta forma, a comissão opina pela abertura de inquérito administrativo em desfavor do Sr. Celso Luiz Antunes.

Contudo encaminha a PGM para emitir seu parecer, para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis.

Abilio Maldonado Quina

Presidente [...]. (Primeira Instância, Id.
62762171 – fls. 223/225
).

Daí decorrente, a Portaria de instauração do
processo administrativo disciplinar
editada pelo Secretário de Educação do Município de Cáceres, na data de 2 de dezembro de 2010, está assim redigida:

[...] O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009 e o Decreto nº 130 de 01 de março de 2010, e

Considerando o que consta no processo sob Protocolo Geral nº 15874 de 13 de agosto de 2010, da Secretaria Municipal de Administração.

Resolve:

Art. 1º - Determinar o encaminhamento à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 365 de 30 de novembro de 2010, do processo acima mencionado e documentos que o instruem, a fim de apurar os fatos narrados no mesmo.

Art. 2º - A Comissão deverá iniciar seus trabalhos imediatamente, a partir da publicação da presente Portaria e concluí-los no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único – Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão deve consultar a PGM para orientação quanto ao procedimento legal a ser adotado.

3º - Caso o prazo acima citado não for suficiente, a Comissão deverá comunicar por escrito a Secretária Municipal de Administração, que autorizará, mediante despacho, a prorrogação por mais de 30 (trinta) dias, a contar do vencimento.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 02 e dezembro de 2010.

Josué Valdemir de Alcântara

Secretário Municipal de Educação [...]. (Primeira Instância, Id.
62762171
, fls. 231).

Notificado, o agravante participou da audiência de interrogatório com a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, ocorrida na data de 10 de fevereiro de 2011, em que foi nomeado advogado para apresentar defesa prévia (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 251).

O agravante, por intermédio de defensor dativo, apresentou a sua defesa (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 297/303). Posteriormente, a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar juntou relatório final dos trabalhos realizados (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 321).

Em seguida, o agravante constituiu advogado e apresentou defesa com alegação de nulidade do Inquérito Administrativo Disciplinar (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 330/336).

Em decorrência, a Procuradoria do Município opinou pela nulidade, em parte, dos atos administrativos realizados no processo administrativo disciplinar, “
a partir do depoimento pessoal do indicado
”, em razão da “
ausência de informação quanto ao direito de permanecer em silencio durante o interrogatório
”, bem como da “
ausência de informação quanto à possibilidade de participação da instrução probatória (oitiva de testemunha) e falta de compromisso de dizer a verdade, por parte das testemunhas
” (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 341/345). De resultado, os atos foram refeitos a partir da notificação do agravante acerca da audiência de interrogatório e oitiva de testemunhas.

Realizada a audiência de interrogatório e oitiva de testemunhas, o processo prosseguiu até a apresentação de alegações finais do agravante (Id.
62762171 – fls. 460/464)
, e, após, foi juntado o relatório final da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar (Primeira Instância, Id.
62762171 – fls. 467/468).

Nada obstante a Procuradora do Município ter opinado pela penalidade de advertência por escrito, o Procurador-Geral do Município não aprovou o parecer daquela e, em consequência, opinou pela penalidade de demissão, com fundamento que os atos praticados pelo agravante ensejaram em “
ato de improbidade administrativa, por atentar contra os princípios da Administração Pública
” (Primeira Instância, Id. 62762171 – fls. 474/476).

É certo que a fundamentação
per relationem
é autorizada pelo Tribunal Mais Alto: “
Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia
” (STF, Tribunal Pleno, MS 25518/DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 10 de agosto de 2006); e pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

Daí decorrente
, o Prefeito do Município de Cáceres homologou a decisão do Secretário de Educação que adotou as razões postas no relatório final da Comissão Processante, bem como do parecer da Procuradoria-Geral do Município para aplicar a penalidade de demissão ao agravante (Primeira Instância, Id.
62762171
– fls. 478/480).

Por consequência
, é este o teor do Decreto nº 74, de 29 de janeiro de 2013, que demitiu o agravante do quadro efetivo do Município de Cáceres:

[...] O Prefeito Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, e:

Considerando o que consta no Processo sob os seguintes Protocolos: 15874, de 13.08.2010, 2334, de 25.01.2011, 4344, de 15.02.2011, 4779, de 18.02.2011, 5627 de 02.03.2011, 7358, de 15.03.2011, 15190, de 29.06.2011, 18312, de 10.08.2011, 18011, de 05.08.2011, 20175, de 06.09.2011, 25330, de 09.12.2011, 11932, de 06.06.2012, 14053, de 06.07.2012, 15874, de 18.07.2012, da Secretaria Municipal de Administração,

Considerando a decisão proferida no Processo acima mencionado, pelo Secretário Municipal de Educação (gestão 2009/2012), homologado e ratificado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal (gestão 2009/2012), e ainda, Parecer Jurídico expedido pelo atual Procurador Geral do Município, que mantêm inalterado o Parecer Jurídico (fls. 198/200);

Considerando ainda, o encerramento do período eleitoral,

Resolve:

Art. 1º Demitir, com fundamento no art. 193, II cc. art. 198, IV, ambos da Lei Complementar Municipal nº 25, de 27.11.1997, o senhor Celso Luis Antunes, do cargo de Professor Licenciado em Letras - 30 horas, lotado na Secretaria de Educação do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir de 23 de janeiro de 2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 29 de janeiro de 2013

Francis Maris Cruz

Prefeito de Cáceres

Nelci Eliete Longui

Secretária Municipal de Educação [...]. (Primeira Instância, Id. 56995049 – fls. 1). [com negrito no original].

É de se registrar que,

durante toda a instrução, o agravante foi assistido por advogado constituído, garantido o acompanhamento da inquirição de testemunhas, pelo que não se constata cerceamento de defesa.

No caso, pretende o agravante o reexame da questão discutida no processo administrativo para adentrar o mérito da decisão administrativa. Contudo, a sanção foi imposta, após regular processo administrativo disciplinar, a afastar, pelo menos, nesta quadra, a probabilidade do direito.

[...] É firme a orientação desta Corte de que a declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas -
pas de nullité sans grief
-, depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do Servidor. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 346407/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2018).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual
em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 26/06/2013)
[...]. (STJ, Primeira Seção, MS 15948/DF, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2015). [com itálico no original]

Ora, não se pode desconsiderar o processo administrativo, em análise de antecipação da tutela pretendida no pedido inicial. Logo, da análise do ato impugnado, não se constata qualquer ilegalidade flagrante capaz de macular o
processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do agravante
.

Ademais, não há qualquer
ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade como se pode constatar em aresto do Supremo Tribunal Federal, conforme registra o voto condutor de acórdão da lavra da eminente Ministra Cármen Lúcia, no recurso ordinário em mandado de segurança nº 33911/DF:

[...] Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). [...]
. (Excerto do voto da relatora: STF, Segunda Turma, RMS 33911/DF, Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2016).

Como também do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 15. A aplicação da penalidade de demissão foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo administrativo disciplinar, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. Portanto, é inviável a análise das alegações sub examine tendo em vista a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo que determinou a demissão do impetrante. [...].

16. O ato coator foi devidamente fundamentado e expôs, de forma clara e coerente, qual foi à infração funcional praticada pelo impetrante que ensejou a imposição da pena de demissão. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 23464/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

É de suma importância consignar que, no caso, constata-se que a única sanção possível contra os atos imputados ao agravante é a de demissão, pelo que não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se cuidar de ato vinculado.

[...] IX.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 10/10/2016). [...].

X. Demonstrada a prática de infração prevista nos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90,
o ato de demissão é vinculado
. Nesse sentido: ‘
A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado
. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26/11/2010)’ (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/02/2011). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21937/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Também, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reintegração do servidor pode ser efetivada ao final.

Em conclusão, ausentes os pressupostos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, impõe-se o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022